Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000306-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: EDELO MARCELO FERRARI

NILZA TEREZINHA FERRARI (TERCEIRO INTERESSADO)

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO –
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 166907693), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 166292689, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo executado, ora embargado

que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso, a fim de reformar em parte a decisão apenas para
“autorizar ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.”

Em síntese, sustenta que o crédito (cédula de crédito bancário), objeto da ação de execução que originou os embargos à execução, opostos pelo embargado já fora declarado como extraconcursal nos autos da recuperação judicial da empresa FBM COMÉRCIO (principal devedora), portanto, a referida operação não se encontra sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial, tendo em vista a existência de garantia por cessão fiduciária de direitos creditórios (títulos de capitalização), conforme artigo 49, §3°, da Lei 11.101/05.

Alega que, ao contrário do decidido no v. acórdão, o crédito do banco embargante não é concursal e assim, não há qualquer risco de pagamento em duplicidade, pois conforme já lançado pelo Administrador Judicial nos autos da recuperação judicial da empresa FBM Comércio, o embargante não se encontra sujeito aos efeitos do juízo recuperacional.

Salienta a necessidade de reforma parcial do julgado para afastar o entendimento de que a execução deverá prosseguir, em face de Edelo Marcelo Ferrari (devedor solidário), apenas pelo valor que sobejar ao montante novado pelo devedor principal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o embargado EDELO MARCELO FERRARI postula a condenação do banco embargante em litigância de má-fé e ao final, o desprovimento do recurso (ID 168174667).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que o crédito não é concursal, portanto, não há risco de pagamento em duplicidade.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão analisou todos os pontos do recurso de forma fundamentada
.
Vejamos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o exequente/agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº 1012534- 39.2022.8.11.0055 em face do executado/agravante EDELO MARCELO FERRARI, NILZA TEREZINHA FERRARI e FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, sob alegação de que a empresa executada visando a obtenção de recursos para o financiamento de suas atividades, firmou com o exequente uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro - nº 1666000015490300170, emitida em 20/07/2021, por meio do qual assumiu obrigação de pagar em dinheiro, o valor financiado com encargos de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo como vencimento da última parcela o dia 20/07/2021.

Alegou que o contrato foi garantido por meio de aval prestado por EDELO MARCELO FERRADI e NILZA TEREZINHA FERRARI, respondendo, solidariamente quanto à quitação dos débitos.

Asseverou que em 20/06/2022, os executados deixaram de cumprir com a obrigação que lhes cabia, deixando de efetuar o pagamento das parcelas, o que acarretou o vencimento antecipado das obrigações contratuais.

Salientou que empregou todos os esforços na tentativa de composição extrajudicial, mas não obteve êxito, restando socorrer-se ao judiciário para satisfação de seu crédito, até mesmo em razão do pedido de recuperação judicial da devedora principal, sendo o débito atualizado em R$ 218.502,20.

Assim, ajuizou a presente execução, requerendo a citação dos devedores para o pagamento da dívida.

Ao decidir, o magistrado salientou que em razão da recuperação judicial da empresa FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, suspendeu o processo, ciente as partes de que eventuais peticionamentos face da empresa em recuperação judicial somente serão analisados após findo o prazo de suspensão determinado pelo juízo acima identificado.

Consignou que o prazo da suspensão é até 19/12/2022, sendo possível que haja sua mitigação em atenção ao princípio da preservação da empresa, visando não frustrar sua recuperação.

Sem prejuízo das deliberações supra, determinou a expedição do necessário para que o exequente promova a habilitação de crédito na recuperação judicial, oportunidade em que deverá manifestar-se acerca da extinção da presente ação face da empesa recuperanda.

Em relação aos coexecutados avalistas, determinou a citação para pagarem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação, ressalvada a suspensão da execução em relação a empresa que se encontra em recuperação judicial.

Os executados opuseram embargos à execução alegando a necessidade de suspensão do feito executivo ante o deferimento da recuperação judicial da empresa devedora nos autos nº 1009742-38.2022.8.11.0015 em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Sinop/MT, e vinculação do plano de recuperação aos demais devedores garantidores, pugnando pela concessão do efeito suspensivo à execução, bem como ao final a extinção da execução sem resolução de mérito pela ausência de interesse processual.

O juiz a quo Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, conforme relato já exposto.

Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário –, no qual se executa a quantia de R$ 218.502,20.

Insurge-se o embargante/agravante, ao argumento de que o crédito perseguido pelo agravado se submete aos efeitos da Recuperação Judicial em curso perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (nº 1009742-38.2022.8.11.0015), razão pela qual deveria a instituição financeira aguardar para receber seu crédito, conforme condições estipuladas no Plano de Recuperação Judicial.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

[...]

No caso em tela, o executado, ora agravante não nega a dívida e a assinatura da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro (ID 94066486 – autos de origem).

[...]

Por sua vez, o agravado alega que a execução atendeu aos requisitos legais atinentes à espécie e que o título demonstra que o agravante figurou como devedor solidário.

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista que a cédula de crédito bancário aponta o reconhecimento pelo devedor de dívida a ser paga, consubstanciada no valor de R$ 300.000,00, em 20/07/2021:

Além disso, a alegação de que a execução deve ser suspensa em razão do deferimento em 15/06/2022 da recuperação judicial da devedora principal (FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA), não prospera, uma vez que além de o débito não se encontrar devidamente garantido por penhora, depósito ou caução suficientes, a própria lei nº 11.101/2005 de recuperação judicial, prevê nos artigos 6º c/c 49, § 1º e 52, III, que
a suspensão não se estende aos codevedores
, conforme REsp nº 1.333.349, representativo de controvérsia, verbis:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral".

[...]

No entanto, o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, pois expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
. g.n.

Vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
), o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Todavia, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Desta forma, o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento ao recurso apenas para autorizar
ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado no ID 157083176.

É como voto.
-“

(ID
166294186
)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que fosse realizada a interpretação lógico-sistemática para apreciação da questão ventilada no corpo da petição inicial relativamente à constituição de capital para pagamento da pensão vincenda, tal matéria não foi analisada pelo magistrado singular, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, assim, ser examinada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023